Tribunal: TJDFT
Processo: 0715423-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Processo : 0715423-26.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que indeferiu o pedido de restabelecimento do plano de saúde, o qual fora cancelado unilateralmente pelas agravadas. Todavia, em consulta aos autos originários (0712313-10.2019.8.07.0003), verifico que foi prolatada superveniente sentença com resolução do mérito, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais[2]. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 41142445 – do processo da origem. [2] Id. 52340121 – do processo da origem.